Tribunal: TRF3
Processo: 5000287-52.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
359/608)

5000287-52.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000287-52.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE AROALDO MAURO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. REFORMA DA RMI APÓS EC No 103/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária desde 09/11/2021, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A autarquia alegou, preliminarmente, ocorrência de coisa julgada em razão de ação anterior julgada improcedente e, no mérito, sustentou a ausência de qualidade de segurado e erro na fixação da renda mensal inicial do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está acobertada pela coisa julgada material formada em ação previdenciária anterior; (ii) estabelecer se o autor mantinha a qualidade de segurado na data do requerimento administrativo; e (iii) determinar se a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a sistemática de cálculo introduzida pela EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada em demandas previdenciárias relativas a benefícios por incapacidade submete-se à cláusula rebus sic stantibus, permitindo nova ação diante de modificação superveniente do estado de fato ou de direito, nos termos do art. 505, I, do CPC.

4. O laudo pericial identificou novo diagnóstico de lombalgia com indicação cirúrgica, associado à perda da visão do olho direito, circunstâncias não avaliadas de forma incapacitante na ação anterior, caracterizando agravamento do quadro clínico e nova causa de pedir.

5. A identidade de partes e de objeto jurídico imediato não configura coisa julgada quando os fatos constitutivos do direito discutido são distintos daqueles apreciados na demanda anterior.

6. O autor manteve a qualidade de segurado na DER de 09/11/2021, pois o último vínculo empregatício encerrou-se em 01/01/2021, incidindo o período de graça previsto no art. 15, II, da Lei no 8.213/1991.

7. O histórico contributivo e o recebimento anterior de benefício por incapacidade comprovam o cumprimento da carência legal exigida para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

8. A EC no 103/2019 alterou a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente de natureza não acidentária, fixando a RMI em 60% da média de todos os salários de contribuição, com acréscimos legais por tempo excedente de contribuição.

9. O laudo pericial afastou expressamente o nexo causal entre a incapacidade e o trabalho exercido, inviabilizando a aplicação da exceção prevista no art. 26, § 5o, da EC no 103/2019, reservada às hipóteses de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho.

10. A fixação da DIB em data posterior à vigência da EC no 103/2019 impõe a aplicação imediata da nova sistemática constitucional de cálculo da renda mensal inicial.

IV. Dispositivo

11. Recurso parcialmente provido.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, I; Lei no 8.213/1991, art. 15, II, e art. 44; EC no 103/2019, art. 26, § 2o, III, e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: Não houve precedente jurisprudencial específico citado no acórdão

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000287-52.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: JOSE AROALDO MAURO SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS objetivando a reforma da decisão de origem que restabeleceu o benefício do auxílio por incapacidade temporária, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 313306105, fls. 149-152) julgou procedentes os pedidos, restabelecendo o auxílio por incapacidade temporária a contar de 09/11/2021 (data do último requerimento administrativo), convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões de apelação, o INSS arguiu, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada. No mérito, sustenta a ausência de qualidade de segurado do autor na data do requerimento administrativo, bem como erro na fixação do termo inicial do benefício (DIB). Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Inicialmente, passo à análise da preliminar.

DA PRELIMINAR

O INSS sustenta que a decisão de origem violou a coisa julgada material formada nos autos 0800097194201981 20027, em que anterior demanda da parte autora foi julgada improcedente com base em perícia realizada em 08.10.2019, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho habitual ou para outras atividades capazes de prover o sustento.

A preliminar não merece acolhida.

É firme o entendimento de que, nos litígios envolvendo relações jurídicas de trato continuado, como os benefícios previdenciários por incapacidade, a coisa julgada opera sob a cláusula implícita rebus sic stantibus, de modo que nova ação pode ser proposta sempre que houver modificação no estado de fato ou de direito superveniente ao trânsito em julgado da decisão anterior. É o que resulta expressamente do art. 505, I, do CPC.

No presente caso, a perícia judicial (ID 313306105, fls. 97-103) detectou novo diagnóstico de lombalgia (CID M54) com recomendação cirúrgica, associado à perda da visão do olho direito (CID H544), patologia esta que, quando avaliada em 2019, não havia produzido, isoladamente, quadro de invalidez total. O surgimento de nova moléstia incapacitante e o agravamento do quadro clínico geral configuram modificação objetiva do estado de fato que, por expressa determinação legal, autoriza a rediscussão judicial, não havendo falar, portanto, em violação à coisa julgada da ação anterior.

Ademais, o novo requerimento administrativo, formulado em 09/11/2021, tem causa de pedir distinta da ação anterior, pois lastreado em quadro clínico diverso do que fora examinado em 2019. A identidade de partes e de objeto jurídico imediato não é suficiente para configurar a tríplice identidade da res judicata quando os fatos constitutivos do direito são materialmente diferentes.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, notadamente a qualidade de segurado e o termo inicial do benefício.

A sentença deve ser mantida.

O INSS alega que a parte autora não detinha a qualidade de segurado na DER, fixada em 09/11/2021 (ID 313306105).

Sem razão a autarquia. Conforme se extrai do conjunto probatório, notadamente do extrato CNIS e da CTPS, o último vínculo empregatício do autor, foi encerrado em 01/01/2021 (ID 313306105). Nos termos do artigo 15, II, da Lei 8.213/1.991, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, por período mínimo de doze meses após a cessação do vínculo. Assim, a qualidade de segurado perdurou até, no mínimo, 01/01/2022, abrangendo a DIB fixada em 09/11/2021, que recai inteiramente dentro do período de graça.

Ademais, o histórico de contribuições e o recebimento anterior de benefício por incapacidade demonstram o cumprimento da carência exigida. Portanto, resta comprovada a qualidade de segurado do autor na DER.

Sustenta ainda o INSS que, tendo a DIB sido fixada em data posterior a 14/11/2019, o cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar o artigo 26, § 2o, III, da EC 103/2019, e não o artigo 44 da Lei 8.213/1991.

Razão assiste à autarquia previdenciária.

Com efeito, o termo inicial do benefício (DIB) foi fixado em 09/11/2021, data posterior à vigência da EC 103/2019. A referida reforma constitucional alterou a sistemática de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, estabelecendo no artigo 26, § 2o, III, que o valor do benefício de natureza não acidentária corresponderá a 60% da média de todos os salários de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 (vinte) anos para homens e 15 para mulheres.

A exceção que garante a RMI de 100%, prevista no § 5o do mesmo artigo, aplica-se exclusivamente aos casos de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

No presente caso, o laudo pericial judicial foi conclusivo ao afastar o nexo causal entre a moléstia e o trabalho. Em resposta aos quesitos específicos, o perito do juízo afirmou que a doença do autor "não" decorre do trabalho exercido e "não" decorre de acidente de trabalho (ID 313306105).

Sendo a DIB posterior à EC 103/2019 e tendo sido expressamente afastada a natureza acidentária da incapacidade, o cálculo do benefício deve, obrigatoriamente, seguir a nova regra geral, e não a regra de exceção ou a legislação anterior à reforma.

Desta forma, a r. sentença incorreu em error in judicando ao fixar a RMI em 100% do salário-de-benefício, merecendo reforma neste aspecto para que o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente observe o disposto no artigo 26, § 2o, III, da EC 103/2019.

Com relação aos honorários recursais, a jurisprudência do E. STJ já pacificou entendimento quanto aos óbices legais à majoração de honorários em sede recursal em caso de provimento parcial do recurso, conforme tese fixada no Tema n. 1059, in verbis:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.865.553/PR, j. 9/11/2023, DJe 21/12/2023, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.)

Desse modo, tem-se que a alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

Por tal motivo, descabida a majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para alterar a RMI, nos termos do artigo 26, § 2o, III, da EC no 103/2019.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. REFORMA DA RMI APÓS EC No 103/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária desde 09/11/2021, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A autarquia alegou, preliminarmente, ocorrência de coisa julgada em razão de ação anterior julgada improcedente e, no mérito, sustentou a ausência de qualidade de segurado e erro na fixação da renda mensal inicial do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está acobertada pela coisa julgada material formada em ação previdenciária anterior; (ii) estabelecer se o autor mantinha a qualidade de segurado na data do requerimento administrativo; e (iii) determinar se a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a sistemática de cálculo introduzida pela EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada em demandas previdenciárias relativas a benefícios por incapacidade submete-se à cláusula rebus sic stantibus, permitindo nova ação diante de modificação superveniente do estado de fato ou de direito, nos termos do art. 505, I, do CPC.

4. O laudo pericial identificou novo diagnóstico de lombalgia com indicação cirúrgica, associado à perda da visão do olho direito, circunstâncias não avaliadas de forma incapacitante na ação anterior, caracterizando agravamento do quadro clínico e nova causa de pedir.

5. A identidade de partes e de objeto jurídico imediato não configura coisa julgada quando os fatos constitutivos do direito discutido são distintos daqueles apreciados na demanda anterior.

6. O autor manteve a qualidade de segurado na DER de 09/11/2021, pois o último vínculo empregatício encerrou-se em 01/01/2021, incidindo o período de graça previsto no art. 15, II, da Lei no 8.213/1991.

7. O histórico contributivo e o recebimento anterior de benefício por incapacidade comprovam o cumprimento da carência legal exigida para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

8. A EC no 103/2019 alterou a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente de natureza não acidentária, fixando a RMI em 60% da média de todos os salários de contribuição, com acréscimos legais por tempo excedente de contribuição.

9. O laudo pericial afastou expressamente o nexo causal entre a incapacidade e o trabalho exercido, inviabilizando a aplicação da exceção prevista no art. 26, § 5o, da EC no 103/2019, reservada às hipóteses de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho.

10. A fixação da DIB em data posterior à vigência da EC no 103/2019 impõe a aplicação imediata da nova sistemática constitucional de cálculo da renda mensal inicial.

IV. Dispositivo

11. Recurso parcialmente provido.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, I; Lei no 8.213/1991, art. 15, II, e art. 44; EC no 103/2019, art. 26, § 2o, III, e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: Não houve precedente jurisprudencial específico citado no acórdão

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão